Tribunal: STJ
Processo: 0280045-74.2021.8.06.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031501 - CE (2025/0325599-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ALINE CAVALCANTE VIEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO FRAGOSO VIEIRA - CE015111
JOSÉ BONFIM DE ALMEIDA JÚNIOR - CE015545
LEONARDO WANDEMBERG LIMA BATISTA - CE020623
JOSE ALBERTO DA SILVA - CE038099
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DELITO DO
o DO DECRETO N.o 201/67. DOLO. NÃO
ART. 1
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O crime do artigo 1o, inciso V, do Decreto-
requer dolo
Lei n. 201/67
específico, ou seja, a intenção consciente de ordenar ou efetuar despesas
não autorizadas por lei ou em desacordo com as normas financeiras. Para
a caracterização do crime, não basta apenas a conduta, é preciso
comprovar que o prefeito agiu com a finalidade específica de cometer a
ilegalidade. No caso, o dolo da recorrida não ficou comprovado, tendo o
acórdão recorrido destacado que “os elementos apresentados evidenciam
as dificuldades enfrentadas pela administração pública municipal, as quais
repercutiram diretamente no equilíbrio fiscal entre receitas e despesas,
obstaculizando o cumprimento das metas fiscais e orçamentárias
recomendadas.”
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, cabe ao aplicador da lei,
em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de
analisar a existência de dolo na conduta do agente, porquanto é vedado na
instância especial o reexame do caderno fático probatório dos autos.
Incidência da Súmula 07 do STJ (
, AgRg no
ut
AREsp n. 339.252/AM,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
25/3/2014,
11/4/2014.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53920909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 65aa8ff6-3a38-4cf4-abf6-fd2519a0e372

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:48:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 65aa8ff6-3a38-4cf4-abf6-fd2519a0e372

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031501 - CE (2025/0325599-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ALINE CAVALCANTE VIEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO FRAGOSO VIEIRA - CE015111

JOSÉ BONFIM DE ALMEIDA JÚNIOR - CE015545

LEONARDO WANDEMBERG LIMA BATISTA - CE020623

JOSE ALBERTO DA SILVA - CE038099
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DELITO DO
o DO DECRETO N.o 201/67. DOLO. NÃO
ART. 1
COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O crime do artigo 1o, inciso V, do Decreto-
requer dolo
Lei n. 201/67
específico, ou seja, a intenção consciente de ordenar ou efetuar despesas
não autorizadas por lei ou em desacordo com as normas financeiras. Para
a caracterização do crime, não basta apenas a conduta, é preciso
comprovar que o prefeito agiu com a finalidade específica de cometer a
ilegalidade. No caso, o dolo da recorrida não ficou comprovado, tendo o
acórdão recorrido destacado que “os elementos apresentados evidenciam
as dificuldades enfrentadas pela administração pública municipal, as quais
repercutiram diretamente no equilíbrio fiscal entre receitas e despesas,
obstaculizando o cumprimento das metas fiscais e orçamentárias
recomendadas.”
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, cabe ao aplicador da lei,
em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de
analisar a existência de dolo na conduta do agente, porquanto é vedado na
instância especial o reexame do caderno fático probatório dos autos.
Incidência da Súmula 07 do STJ (
, AgRg no
ut
AREsp n. 339.252/AM,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
25/3/2014,
11/4/2014.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 1336/1341,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial pela
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53921574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 6ae7201c-2ff1-41e6-a2e3-9e795ea3f20b

O agravante se insurge contra essa decisão, alegando que “ é perfeitamente
possível a revaloração jurídica do caso nesta sede, qual seja, as provas dos autos,
especialmente os Relatórios de Acompanhamento Gerencial elaborados pelo Tribunal de
Contas do Estado do Ceará, apontaram que a acusada, em 08 quadrimestres consecutivos,
extrapolou os limites fixados por lei no gasto com a folha de pagamento dos servidores e
não os reduziu, conforme previsão do artigo 169, §§3o e 4o, da Constituição Federal, e a
agravada tinha ciência de que a folha de pagamento estava além do limite fixado, e, não
obstante, continuou a efetuar despesas em desconformidade com a Lei de Responsabilidade
Fiscal e Constituição Federal, inclusive aumentando-as, mesmo após a Recomendação no 03
/2018 e a instauração de Procedimento de Investigação Criminal.” (e-STJ fl. 1350)
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls. 1.336/1341):
in verbis

Os elementos existentes nos autos informam que o TJ/ CE deu provimento ao
apelo defensivo para absolver a recorrida da prática do delito do
o, inciso
art. 1
V, do Decreto n.o 201/67, nos termos do
III do Código de Processo
art. 386,
Penal.
O recorrente se insurge contra essa decisão alegando que o crime cometido
pela recorrida tem natureza formal e que criar uma especificidade no dolo
enquanto elemento subjetivo do tipo para os delitos de responsabilidade
constantes no Decreto-
implica esvaziar a relevância de tais tipos
Lei 201/67
penais para o bom funcionamento dos entes federativos. Sobre o tema, O TJCE
assim se pronunciou:

Após tecer amplas considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre a
conduta delitiva em questão, passo ao enfrentamento do ponto fulcral do
Documento eletrônico VDA53921574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 6ae7201c-2ff1-41e6-a2e3-9e795ea3f20b

recurso de apelação, que gravita em torno do reconhecimento da
tipicidade da conduta imputada à ora apelante, consubstanciada na
intenção deliberada de ordenar e efetuar despesas sem a devida
autorização legal.
Na sentença, o Juízo a quo trouxe como fundamento para a condenação o
fato de que as provas produzidas, notadamente pela acusação, restaram
conclusivas acerca da autoria, da materialidade delitiva e do
comportamento doloso, uma vez que, mesmo após a expedição de
recomendações expressas do Tribunal de Contas e do Ministério Público
para a redução dos gastos, a denunciada deixou de adotar as medidas
necessárias para a adequação das contas dentro do prazo legal, tendo, ao
contrário, promovido o aumento das despesas nos exercícios
subsequentes.
Entretanto, não acompanho o entendimento exarado pela Magistrada
sentenciante, reiterado pela eminente Desa. Relatora em seu voto,
acostado às fls. 1172/1184, por julgar que as provas constantes nos autos
não demonstraram, de forma inequívoca, que a apelante, ao praticar tais
irregularidades, agiu com a intenção de agredir as prescrições legais
atinentes à matéria administrativa, o que impede um decreto
condenatório.
Cumpre ressaltar, de plano, e conforme bem pontuado pelo ilustre
representante do Ministério Público e pela Juíza prolatora da sentença
ora recorrida, que não se desconhece haver vasta prova documental nos
autos que demonstra uma série de irregularidades executadas no curso
da administração pela ré Aline Cavalcante Vieira, ex- Prefeita do
município de Boa Viagem.
Destarte, é incontroverso o fato de que a apelante, nos exercícios de
2017, 2018 e no primeiro quadrimestre de 2019, determinou a realização
de despesas com pessoal do Poder Executivo de Boa Viagem superiores
ao limite estabelecido no
alínea "b", da Lei de
art. 20, inciso III,
Responsabilidade Fiscal, além de não ter reconduzido tais gastos ao
limite de 54% dentro do prazo estipulado no
c/c o
ambos
art. 23
art. 66,
da
conforme se verifica dos documentos acostados às fls.
Lei no 101/2000,
28,40,44, 111112, 123/133, 172/195, 196/207, 322/434 e 670/693, bem da
pela prova oral coligida nas fases investigativa e judicial.
A par disso, convém destacar que o
da Constituição Federal traça
art. 37
diretrizes para a atuação estatal, impondo o dever de observância aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência na atividade administrativa, a fim de assegurar que a gestão
pública seja conduzida de maneira transparente, responsável e voltada à
consecução do interesse coletivo.
Ademais, na atividade administrativa vigora o princípio da
obrigatoriedade do desempenho da atividade pública, segundo o qual o
interesse público sempre deve ser perseguido, porque assim a lei o
determinou.
Documento eletrônico VDA53921574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 6ae7201c-2ff1-41e6-a2e3-9e795ea3f20b

[...]
Dessa forma, pela referida legislação, observa-se que quando do
julgamento de delitos que versam sobre a gestão pública, como no caso
em questão, o julgador deve, além de aferir a presença de dolo na
conduta do gestor, também considerar os obstáculos e dificuldades
enfrentados por este, além dos danos resultantes da infração cometida.
Isso
porque,
embora
a
moralidade
administrativa
esteja
indissociavelmente vinculada ao conceito do "bom administrador", não se
pode interpretá-la ou aplicá-la de maneira rígida ou abstrata, restrita
unicamente às disposições normativas. Afinal, a administração pública
atua em um cenário dinâmico, sujeito a variáveis econômicas, sociais e
jurídicas que podem influenciar a tomada de decisões, o que implica na
necessidade de se considerar as particularidades de cada situação
concreta.
Tal medida torna-se imprescindível pois "o legislador ordinário quis
impedir o ajuizamento de ações temerárias, evitando, com isso, além de
eventuais perseguições políticas e o descrédito social de atos ou decisões
político administrativos legítimos, a punição de administradores, ou de
agentes públicos inexperientes, inábeis, ou que fizeram uma má opção
política na gerência da coisa pública, ou na prática de atos
administrativos, sem má-fé, ou intenção de lesar o erário".
Assim, com as devidas vênias ao entendimento exarado pela eminente
Relatora do feito, no caso "sub judice", em que pese a comprovação da
materialidade e autoria, entendo que a absolvição da acusada é medida
que se impõe, haja vista que o elemento subjetivo do tipo penal em tela
não restou bem demonstrado ante as peculiaridades do caso. Explico.
Instada a se manifestar, a acusada apresentou justificativas para as
condutas adotadas, oportunidade em que sustentou que tanto o expressivo
aumento quanto a diminuição das receitas públicas decorreram dos
seguintes fatores externos:
[...]
É cediço que os municípios desempenham papel primordial na
implementação das políticas públicas nacionais. Nessa conjuntura, cabe-
lhes a responsabilidade de suprir as necessidades progressivas da
coletividade, conciliando tal dever com a obrigação de assegurar uma
administração pautada na eficiência, eficácia e efetividade.
Sob essa ótica, considero que as alegações formuladas pela acusada
mostram- se plausíveis, haja vista que os elementos apresentados
evidenciam as dificuldades enfrentadas pela administração pública
municipal, as quais repercutiram diretamente no equilíbrio fiscal entre
receitas e despesas, obstaculizando o cumprimento das metas fiscais e
orçamentárias recomendadas.
Ora, se por um lado está demonstrado que foram realizadas, nos
exercícios de 2017, 2018 e no primeiro quadrimestre de 2019, despesas
não autorizadas por lei e em desacordo com os limites legais
Documento eletrônico VDA53921574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 6ae7201c-2ff1-41e6-a2e3-9e795ea3f20b

estabelecidos, por outro é inegável que a redução da arrecadação ao
longo do mandato da recorrente impactou significativamente o orçamento
municipal.
De mais a mais, apesar da alegação de que a denunciada teria deixado
de adotar as medidas necessárias para a adequação das contas dentro do
prazo legal, constatei que, já no primeiro quadrimestre de seu mandato, a
apelante anulou as ampliações de jornada promovidas pelo gestor
anterior. No entanto, em razão da necessidade de cumprir as decisões
prolatadas nos processos no 0002293-78.2019.8.06.0051 e 0008497-
12.2017.8.06.0051, o Município de Boa Viagem restabeleceu a ampliação
das jornadas de trabalho de 153 (cento e cinquenta e três) professores da
educação básica, o que resultou no aumento do índice de despesas com
pessoal a partir do segundo quadrimestre de 2017.
Não obstante, a gestora buscou reverter os efeitos da Lei Municipal no1.
301/2016, que havia revogado a contribuição para o custeio do serviço
de iluminação pública (CIP), conforme os autos do Processo no 0008873-
95.2017.8.06.0051.
[...]
Ao realizar uma análise detalhada do portal institucional da Prefeitura
de Boa Viagem e dos documentos anexados aos autos, constatei que a ré
também promoveu, durante os períodos anteriormente mencionados, a
edição dos seguintes decretos:
[...]
Além do mais, promoveu a contratação de uma empresa especializada
para atuar na recuperação de créditos oriundos de compensações
previdenciárias em favor do município, visando minimizar os impactos
financeiros sobre a administração municipal.
Verifica-se, portanto, que não se trata, neste caso, de uma situação em
que o Chefe do Executivo, de forma deliberada, permite que, ano após
ano de seu mandato, os débitos fiscais se acumulem sem adotar as
medidas necessárias para sua regularização. Na verdade, observa-se que
foram empreendidos esforços para mitigar os impactos financeiros,
recuperar receitas e readequar as contas públicas, embora fatores
externos tenham imposto limitações ao pleno êxito dessas ações.
Por derradeiro, considero plenamente crível a boa-fé da ex-Prefeita ao
admitir e manter servidores temporários e comissionados, pois não seria
razoável exigir que a Prefeitura interrompesse a prestação de serviços
essenciais à população por falta de pessoal. Portanto, não vislumbro, no
caso vertente, a vontade livre e consciente da apelante em realizar a
conduta descrita na lei penal.
[...]
A propósito, impende frisar que não está a se dizer que não ocorreram
diversas ilegalidades na gestão municipal dos anos de 2017/2019,
tampouco que há prova inequívoca da inocência da acusada, mas apenas
que a prova reunida nos presentes autos é frágil para subsidiar um édito
Documento eletrônico VDA53921574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 6ae7201c-2ff1-41e6-a2e3-9e795ea3f20b

condenatório, haja vista que no processo criminal não se comporta
presunção de culpa.
[...]
Logicamente, na fase receptiva da denúncia impera o denominado ''in
dubio pro societate'', que inverte a lógica da dúvida, a qual passa a ser
resolvida em favor da sociedade. Ou seja, na fase de instauração da
processo criminal, havendo dúvida sobre autoria, instaura-se a
persecução criminal e, somente o apurado probatório da instrução
processual será capaz de descortinar a verdade.
Desta forma, malgrado a gravidade do delito em tela, sabendo que não se
pode se descuidar que condutas desse jaez devem ser reprimidas, há que
ser privilegiado o princípio abraçado por nosso Ordenamento jurídico in
dubio pro reo mantendo-se a sentença de primeira instância, uma vez
que, como já dito, a acusação não se desincumbiu do seu ônus probandi.
(e-STJ fls. 1196/1205)

O crime do artigo 1o, inciso V, do Decreto-
requer dolo específico,
Lei no 201/67
ou seja, a intenção consciente de ordenar ou efetuar despesas não autorizadas
por lei ou em desacordo com as normas financeiras. Para a caracterização do
crime, não basta apenas a conduta, é preciso comprovar que o prefeito agiu
com a finalidade específica de cometer a ilegalidade. A propósito: AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.092.779/CE,
julgado em
DJe de
e
11/3/2024,
14/3/2024
No caso, como se pode observar do trecho acima transcrito, o dolo da recorrida
não ficou comprovado.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, cabe ao aplicador da lei, em
instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a
existência de dolo na conduta do agente, porquanto é vedado na instância
especial o reexame do caderno fático probatório dos autos. Incidência da
Súmula 07 do STJ ( , AgRg no
relatora Ministra Maria
ut
AREsp n. 339.252/AM,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
25/3/2014,
11/4/2014.
)
Ainda nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ENUNCIADO SUMULAR N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, após exame do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e
Documento eletrônico VDA53921574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 6ae7201c-2ff1-41e6-a2e3-9e795ea3f20b

coesos a ensejarem a manutenção da condenação da agravante pela
prática do crime tipificado no
o, inciso VII, do Decreto-
art. 1
lei n. 201/1967.
2. O acórdão assentou que o dolo da acusada está amplamente
demonstrado e que a prova colhida ao longo da instrução criminal é
suficiente para amparar o édito condenatório.
3. Não é cabível afirmar que a consumação do delito dependeria da
citação feita pelo TCU, pois "[a] jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça cristalizou-se no sentido de que as esferas civil, penal e
administrativa são independentes e autônomas entre si, de tal sorte que as
decisões tomadas nos âmbitos administrativo ou cível não vinculam a
seara criminal" (EDcl no AgRg no
Rel. Ministra
REsp n. 1.831.965/RJ,
Laurita Vaz, 6a T., DJe de
.
18/12/2020)
4. Para afastar a conclusão do aresto recorrido, seria necessário o
reexame de provas, não admitido em recurso especial. Enunciado
sumular n. 7 do STJ.
(AgRg
nos
EDcl
no
5.
Agravo
regimental
não
provido.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.011.599/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2022,
26/9/2022.

Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53921574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:20
Código de Controle do Documento: 6ae7201c-2ff1-41e6-a2e3-9e795ea3f20b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0325599-7
AREsp 3.031.501 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 02800457420218060051 2800457420218060051
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ALINE CAVALCANTE VIEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO FRAGOSO VIEIRA - CE015111
JOSÉ BONFIM DE ALMEIDA JÚNIOR - CE015545
LEONARDO WANDEMBERG LIMA BATISTA - CE020623
JOSE ALBERTO DA SILVA - CE038099
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ALINE CAVALCANTE VIEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO FRAGOSO VIEIRA - CE015111
JOSÉ BONFIM DE ALMEIDA JÚNIOR - CE015545
LEONARDO WANDEMBERG LIMA BATISTA - CE020623
JOSE ALBERTO DA SILVA - CE038099
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449605:10308614@
2025/0325599-7 - AREsp 3031501 Petição : 2025/0121955-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:03:43
Código de Controle do Documento: 95EE753C-58C6-432A-A2B1-D00F3A0C770F